Tribunal: TJSP
Processo: 1500088-47.2019.8.26.0632
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de drogas - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – Não ocorrência – Mérito: Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Conjunto probatório é firme no sentido de que o acusado portava as drogas na "Festa de Peão de Urânia" - Desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Federal no 11.343/06 – Possibilidade - Quantidade

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de drogas - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – Não ocorrência – Mérito: Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Conjunto probatório é firme no sentido de que o acusado portava as drogas na "Festa de Peão de Urânia" - Desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Federal no 11.343/06 – Possibilidade - Quantidade de droga pouco relevante – Ausência de prova da intenção mercantil – Réu primário – Advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, pena que seria cabível – reconhecimento contudo da prescrição da pretensão punitiva estatal – determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.